Tribunal: TJBA
Processo: 8050245-87.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8050245-87.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: CECILIO FERREIRA DE SOUZA Advogado(s): ROGER LIMA GOMES DAS NEVES AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s):RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. VERBAS DE NATUREZA ALIMENTAR. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a Exceção de Pré-executividade apresentada em execução de título extrajudicial, mantendo o bloqueio de valores efetuado via SISBAJUD. O agravante alegou que os valores constritos decorrem de proventos de aposentadoria, requerendo o reconhecimento da impenhorabilidade, nos termos do art. 833, IV, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se os valores bloqueados são impenhoráveis por se tratarem de proventos de aposentadoria com natureza alimentar; (ii) estabelecer se há nos autos elementos que justifiquem a relativização da impenhorabilidade legal. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência do STJ reconhece a impenhorabilidade dos valores recebidos a título de aposentadoria, nos termos do art. 833, IV, do CPC, por se tratarem de verba de natureza alimentar. A proteção conferida por essa norma visa resguardar o mínimo existencial do devedor e preservar sua dignidade, conforme preconiza o art. 1º, III, da CF/88. Comprovada a origem previdenciária dos valores bloqueados, é irrelevante a espécie da conta bancária em que foram depositados, seja corrente ou poupança. A relativização da impenhorabilidade somente é admitida em situações excepcionais de abuso de direito, má-fé ou fraude, o que não se verifica no caso concreto. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: Os valores recebidos a título de aposentadoria são impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC, por terem natureza alimentar. A impenhorabilidade de verbas alimentares visa assegurar o mínimo existencial do devedor e está vinculada à proteção da dignidade da pessoa humana. A comprovação da origem previdenciária dos valores é suficiente para afastar a penhora, sendo irrelevante a modalidade da conta bancária em que os valores foram depositados. A relativização da impenhorabilidade somente é admitida mediante demonstração concreta de má-fé, fraude ou abuso, o que não ocorreu no caso. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV; CF/1988, art. 1º, III. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8050245-87.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante CECÍLIO FERREIRA DE SOUZA e Agravado BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A. Acordam os Desembargadores componentes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.